Tribunal: TJDFT
Processo: 0701986-20.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. Rejeita-se a preliminar de nulidade do decreto de revelia na hipótese em que, devidamente citado, o réu mudou de endereço, sem informar ao Juízo o local em que poderia ser encontrado, impossibilitando, assim, a sua intimação para a audiência de instrução. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando a prova produzida é suficiente, robusta e harmônica para definir que o acusado conduziu veículo com a capacidade motora alterada por influência de álcool, tendo sido constatado volume da substância por litro de ar alveolar superior ao legalmente admitido. Demonstrado nos autos que o réu proferiu palavras com animus de desrespeitar e ofender os agentes públicos no exercício de suas funções, resta configurado o elemento subjetivo do crime de desacato, sendo descabido o pleito absolutório com fundamento no princípio do in dubio pro reo.